Tribunal: TJMT
Processo: 0005108-52.2010.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005108-52.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEIKSON PEDRO DE ARRUDA (APELANTE), OILQUERSON DE ARRUDA NEVES - CPF: 026.469.621-26 (APELANTE), JEIKSON PEDRO DE ARRUDA - CPF: 029.464.001-07 (APELANTE), EURICO LAURO RIBEIRO FERREIRA - CPF: 805.647.041-72 (VÍTIMA), EDICLEIA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 957.878.601-87 (ASSISTENTE), RAIMUNDO ASSIS FILHO - CPF: 128.357.571-04 (ASSISTENTE), ELIZABETE CONCEICAO DA LUZ - CPF: 329.096.161-34 (ASSISTENTE), ELISZANJELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 869.462.691-87 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 527.168.999-91 (ASSISTENTE), OILQUERSON DE ARRUDA NEVES - CPF: 026.469.621-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRIBUNAL DO JÚRI
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

PRELIMINAR.
PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO
EM PARTE DO RECURSO
.
MINISTÉRIO PÚBLICO ALEGA
PRECLUSÃO PRO JUD
ICATO. NÃO OCORRÊNCIA.

ACUSADO PLEITEIA

NULIDADE

DESTE
PROCESSO
DESDE A
PRONÚNCIA
, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
DE PRONÚNCIA

IMPUGNADA VIA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MATÉRIA NÃO VEICULADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONDENAÇÃO DO JÚRI SUPLANTANDO A ALEGADA FALTA DE INDÍCIOS.
REJEIÇÃO
.

3
.

MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS
DESTES
AUTOS
.

NÃO ACOLHIMENTO
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA
CONFIRMAÇÃO
DA TESE ACUSATÓRIA
. SOBERANIA DOS VEREDITOS
.

3
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O recurso deve ser
integralmente
conhecido e

o p
leito
do apelante visando a
nulidade da pronúncia
por insuficiência probatória,
não pode ser
deduzido

neste
recurso
, porquanto ele
interpôs recurso em sentido estrito e não impugnou a temática

oportunamente
,
tendo
, pois,
seu direito abarcado

pela
preclusão consumativa
,
e não preclus
ão
p
ro

judic
ato

diferente
mente
do alegado pelo Ministério Público
. Ademais
,

a condenação posterior
do apelante
, pelo Conselho de Sentença, suplanta a alegada fragilidade
das
provas, ao demonstrar a existência de elementos
de convicção
não apenas indiciários, mas
contundentes, de materialidade e autoria.

2.
É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5º, XXXVIII,

c
,
da Constituição Federal.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jeikson
Pedro
d
e Arruda

contra a sentença
prolatada pelo Juízo da

1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0005108-52.2010.8.11.0042
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, conden
ando-o

à pena

de

1
2
(
doze
) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art.
121 § 2º,
I e
IV do Código Penal).

O apelante, nas razões recursais
vistas no

ID

207440869
,
requer:
“
2. O
PROVIMENTO
do presente recurso para que seja declarada a
NULIDADE DO PROCESSO DESDE A PRONÚNCIA
, eis que baseada em elemento da fase inquisitorial e testemunhos indiretos; ou 3. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, com alicerce no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, deve o recurso ser provido para declarar a
NULIDADE DO JULGAMENTO
em razão da decisão ter sido
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
, submetendo-se o Apelante a novo julgamento.”

Destaques no original.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
207440872
,
pe
diu
,
preliminarmente,
o reconhecimento

da
preclusão
pro

judicato
, em relação ao primeiro pedido do
apelante
.

E
, no mérito,
o
desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID
213634652
,
opin
a

“
pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento
do vertente
recurso de apelação, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.
”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES

N
ulidade do processo desde a pronúncia. Ausência de provas validas que justificasse a pronúncia
. E
não conhecimento
parcial
d
o recurso
.
Preclusão

O apelante
,

preliminarmente
,
colima
“
seja declarada a
NULIDADE DO PROCESSO DESDE A PRONÚNCIA
, eis que baseada em elemento da fase inquisitorial e testemunhos indiretos.”
Em assim sendo alegada, far-se-á
sua
aferição em etapa preliminar ao mérito, visto que de pedido de nulidade se trata.

Por sua vez,
o Ministério Público,
nas

suas
contrarrazões
,

deduz
outra
preliminar

[
não conhecimento
deste recurso
em razão da ocorrência de preclusão
pro

judicato
]
,
matéria, essa,
idêntica
à
debatida
neste recurso
,

motivo pelo qual
,
os
argumentos, de ambas as partes, serão examinados
conjuntamente
neste tópico.

A
pós

ser

pronunciado
o
apelante
manejou recurso em sentido estrito
,
no qual
postulo
u
apenas o afastamento das qualificadoras do homicídio
, não sustentando,
como deveria, a
tese

de
insuficiência probatória. O
referido
recurso foi
julgado e

desprovido
por este Tribunal

de Justiça

(ID 207440441),
cuja ementa ficou assim redigida:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - 1. MOTIVO TORPE - CRIME EM TESE MOTIVADO POR VINGANÇA - DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS - MANUTENÇÃO - 2. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - CRIME PERPETRADO MEDIANTE DISPAROS DE ARMA DE FOGO PRÓXIMO E NAS COSTAS DA VÍTIMA - POSSÍVEL SURPRESA – QUALIFICADORAS MANTIDAS - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Objetivamente não há como excluir - na fase de admissibilidade formal da

acusação - a torpeza ante os indícios que o cometimento do
homicidio
decorreu da tentativa de vingar-se da vítima a delação realizada pelo furto anteriormente perpetrado pelo recorrente, impondo-se a submissão ao Conselho de Sentença pois, nessa quadra fática, não se vislumbra o manifesto descabimento de sua incidência.

2 - Havendo evidências de que o homicídio foi realizado mediante disparos de

arma de fogo realizados próximos à vítima e pelas costas, sugerindo que ela pode ter sido surpreendida com o ataque à sua vida, impõe-se manter a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Recurso desprovido

Logo, a questão acerca da
existência de elementos
de convicção para embasar a sentença de
pronúncia deveria ter sido debatida
nas razões do
recurso em sentido estrito. Assim não
o fazendo,
o
direito
do apelante foi

abarcado

pela
p
reclusão consumativa
.

A propósito,
conforme
destac
a
a
Procuradoria-Geral de Justiça “
examinando os autos, constata-se que a alegada nulid
0
ade não restou questionada pela defesa no momento oportuno, por meio do recurso próprio, o Sentido Estrito. Nesse passo, tendo em vista que no Recurso em Sentido Estrito aviado pela defesa a suposta
nulidade da sentença de pronúncia não foi objeto de irresignação
, verifica-se, pois, a
ocorrência da preclusão
, fato que impede o conhecimento da propalada nulidade em sede de recurso de apelação.”

Negritamos

Ressalte-se que, tecnicamente, não se trata exatamente de preclusão
pro

judicato

[conforme
registra o
Ministério Público
nas contrarrazões
]
, visto que a matéria
referente à insuficiência probatória
não
foi objeto de

deci
são
por este Tribunal
de Justiça
.
Aliás, nos termos do
art. 5
0
5
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, também aplicável ao âmbito penal [com as devidas flexibilizações]
, o juiz não decidirá novamente as questões já decididas. Contudo, embora
não

havendo decisão da

temática impugnada neste preliminar
,
o certo é que a

sede

da
discussão
seria o
recurso em sentido estrito que foi interposto

sem a referida impugnação
, repita-se
.

De toda forma, a análise da questão não deixa de ter um cariz de ordem pública, visto que, acaso
este
Tribunal
de Justiça
entendesse ser o caso de
insuficiência de
prova para pronúncia
do apelante
,
embora

não houve
sse

nenhum argumento
defensivo
,
conforme foi dito anteriormente, certamente
reformaria a decisão,
e
concede
ria

habeas corpus
ex

officio
ao
apelante
.

C
ontudo
, não
é
esse o caso destes autos.

A
lém
do mais
,
não se pode olvidar que a
posterior condenação
do apelante
pelo Tribunal do Júri não apenas torna
frágil a tese de insuficiência probatória, como a
suplanta, visto que o órgão constitucionalmente competente para a análise dos crimes dolosos contra a vida entendeu pela condenação do
apelante
.

Desse modo,
não
faz

nenhum
sentido a análise
,

por este órgão
revisor
, d
a
tese
de insuficiência
probatória para pronúncia
do apelante
depois de
ele

já
ter
sido condenado
pelos juízes leigos
,
em decorrência do

reconheci
mento da existência nestes autos de
força probante superior
àquela
necessária para pronúncia
–
motivo pelo qual

o
argumento de
fensivo

segundo o qual
, na espécie,
falta
até mesmo
indícios
não tem
consistência
.

Destar
te,
a
s
preliminar
es

deve
m
ser
rejeitadas
.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante do ID
207440433
, p.
2
-
6
, narr
ou
os fatos desta forma:

[...]
No dia 03 de fevereiro de 2010, por volta das 12h40min, em

uma área em construção, localizada à Rua
Araguainha
, bairro Itapuã, nesta capital, os denunciados JEIKSON e OILQUERSON, juntamente com o adolescente identificado por FABRICIO MADSON DA LUZ, com idêntica unidade de desígnios e prévio ajuste de condutas, fazendo uso de armas de fogo, efetuaram disparos contra a
vitima
Eurico Lauro Ribeiro Ferreira, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 52-58, que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta no Boletim de Ocorrência de fis. 05/06, que a
vítima
foi

localizada caída ao solo no local acima mencionado, já em estado de óbito, tendo sido atingida por 04 (quatro) projéteis de arma de fogo, sendo dois na região do pescoço, uma na coxa esquerda e um nas costas.

De acordo com as informações obtidas nos autos, a
vítima

trabalhava como servente de pedreiro na residência do Sr. Raimundo, juntamente com os denunciados OILQUERSON e JEIKSON. E, em certa oportunidade, a vítima tomou conhecimento de que os denunciados tinham subtraído do interior da residência em que trabalhavam uma arma de calibre 22 e um celular, pertencentes ao Sr.Raimundo.

Ao tomar conhecimento da subtração da arma, a
vítima

delatou os denunciados para o Sr. Raimundo, apontando-os como os autores do furto, razão pela qual os denunciados, juntamente com o adolescente FABRÍCIO, resolveram matá-lo.

Em seu depoimento diante da autoridade policial o

denunciado JEIKSON (fls. 66-70) confessou ter furtado a arma Calibre 22, do Sr. Raimundo, e que queria se vingar da
vítima
em razão desta ter-lhe
caguetado
para o Sr. Raimundo, apontando-o como o autor do furto de sua arma.

No caso em tela, foi apontada especificamente uma motivação

para a prática do crime - vingança em razão da vítima ter "contado" sobre o autor do furto, e a ação perpetrada ocorreu quando a
vítima
estava desprevenida não tendo chances de se defender.

Sobressai ainda dos autos que, mesmo após a prática

delitiva, o denunciado OILQUERSON costumava andar pelo bairro portando uma faca na cintura com propósito de intimidar as testemunhas, caso estas o delatassem.

Deste modo, restou demonstrado que os irmãos, ora

denunciados, estavam juntos nessa empreitada criminosa e ainda, cooptaram o adolescente FABRÍCIO e com ele praticar o delito em comento, sendo este último a isca para atrair a vítima até a morte.

[...].

Conforme consta no relatório o
apelante
pretende
a anulação do júri por estar o julgamento contrário a prova destes autos.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo P
enal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva
, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos
autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal
. 1
ed. v. IV. Campinas
:
Bookseller
, 1997, p.233)
Destacamos

O
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23
.
03
.
2021,
DJe
29
.
03
.
2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA.

SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA.

AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA
PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra
no

óbice
constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial.

4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente.

5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta.

6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no REsp 1863240/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15
.
09
.
2020,
DJe
23
.
09
.
2020)
Destacamos

Além
do mais
,
é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.

Ademais,
deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a
anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, no que tange a alegação do apelante segundo a qual a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos,
é forçoso concluir que
não lhe assiste razão, porquanto há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos jurados, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima
Eurico Lauro
Ribeiro Ferreira
, afastando, por conseguinte, a tese de negativa de autoria sustentad
a

pela defesa.

Com efeito,
a
informante
Edicléia

Ribeiro Ferreira
,
na instrução menor e maior
,
confirm
ou
que o
apelante
já
havia
ameaçado a vítima [
irmão
daquela
]
;
e que o crime o
correu p
orque o
seu
irmão teria
tomado
conhecimento de que
Jei
kson
Pedro
tinha subtraído do interior da residência em que trabalhavam uma arma de calibre 22 e um celular

pertencente
s
a
Raimundo
de Assis
.
Em razão disso,
o
apelante
,
que era usuário de droga igual a
Eurico Lauro
, resolveu
matá-lo
.

A testemunha
Raimundo de Assis
, na fase
administrativa e na instrução menor
,
indic
ou
o
apelante
como autor do crime em discussão.

Afirmo
u
,
ainda,
que ouviu barulho de espancamento
e os tiros, porque a sua casa ficava 60 metros do local que a vítima foi encontrada
sem vida
.
Afirma, a
demais
, que o
Jeik
son
Pedro

foi
autor dos tiros.

O
apelante
,

na fase administrativa
(ID
207440433
,
p. 77
-
81)
,
confess
ou
os fatos, assumindo que seria o autor do crime em discussão, narrando que matou
Eurico
Lauro
porque
este
teria contado para Raimundo
de Assis
que
aquele
seria o autor do furto
do
re
vó
lver.

Entretanto, em juízo,
Keikson
Pedro
neg
ou
a autoria e di
sse
, sem qualquer prova concreta das alegações, que apenas confessou porque foi coagido pelos policiais
.

Por conseguinte,
diante das declarações das testemunhas e das demais provas produzidas em ambas as fases da instrução criminal, não persistem dúvidas de que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas para sustentar a condenação
do apelante
, porquanto a conduta

dele
, indiscutivelmente,
está revestida de
animus necandi
.

Como é cediço
cabe ao Tribunal do Júri a competência de julgar os crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII
,
d
), de modo que, a ordem constitucional conferiu aos jurados de origem popular, o julgamento de mérito da acusação.
Destarte
, a
decisão dos jurados, malgrado não seja in
tangível
como afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser respeitada, como princípio, em razão da chamada soberania do veredicto.

T
ratando-se de decisões do
júri
,
das quais
não se
exige
a incidência do livre convencimento motivado, é natural que as decisões se baseiem na equidade, na consciência individual e no senso de
j
ustiça dos jurados. Em consequência disso, este órgão colegiado, integrado por togados, não pode substituir a valoração da prova feita pelos jurados. A competência reservada a este Tribunal de Justiça é restrita a rescisão da decisão quando manifestamente contrária a prova dos autos (art. 593, III, do Código de Processo Penal).

É por isso que, valorado os fatos pelos jurados, a decisão daí decorrente somente poderá ser rescindida quando estiver completamente dissociada de qualquer elemento probatório.
Logo, h
avendo plausibilidade, ainda que por indícios ou inferências, entre a tese acolhida e qualquer elemento de prova, a decisão dos jurados deve ser mantida em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, de modo que não há que se falar em absolvição.

Ademais,
o
Júri Popular, no exercício de sua soberania, é livre para optar por uma das teses apresentadas em julgamento.
Por consequência
, p
ara se anular uma decisão
do Conselho de Sentença
ao fundamento de ser contrária à prova dos autos, reputa-se necessári
a

a
manifesta contrariedade aos elementos de convicção
produzidos
,
em
razão
do Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos, estabelecido no art
.
5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Além do mais, tendo, como se sabe, o Conselho de Sentença ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, não há necessidade
de que
seus membros lancem mão de fundamentação ou de fazer alusão a qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial. Aliás, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07
.
04
.
2021,
Publicado
no DJE 09
.
04
.
2021)
Destacamos

S
o
bre
a
matéria
, José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal, esclareceu que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que
autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p. 233).
Destacamos

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou este entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. ART. 59. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. DOLO EVENTUAL. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prática do crime no centro da cidade, em local de intensa circulação de pessoas, autoriza o aumento da pena basilar.

Precedentes.

2. O fato
do
réu ter abandonado o local do acidente, deixando de prestar socorro às vítimas, confere um plus de reprovabilidade à conduta e constitui fundamento idôneo para avaliação desfavorável das circunstâncias do delito.

3. A idade das vítimas fatais, um adolescente com apenas 17 anos de idade e uma jovem com 18 anos, também autoriza o aumento da pena-base pela vetorial das consequências do delito.

4.
A "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, desta Relatoria,
DJe
22/11/2019).

5. Consta do acórdão recorrido queo corpo de jurados, ao optar por interpretar a prova em desfavor do acusado, condenando-o pelo cometimento do crime previsto no artigo 121, caput (duas vezes), c/c art. 70, ambos do Código Penal, não o fez de forma arbitrária ou incompatível com o acervo probatório, ao contrário, adotou a vertente que, segundo suas convicções íntimas, lhes pareceu mais justa e adequada, conforme lhes assegura o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República.

6. Nesse contexto, acolher o pedido
de anulação
do julgamento peloTribunal do Júri ao argumento de que não ficou comprovado o dolo eventual,ensejaria a necessária incursão aprofundada no acervo
fático-probatório dos autos, medida inviável na via do recurso especial. Incidência da Súmula7/STJ.

7. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.148.001/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 4/10/2022.)

Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia, também, com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça vazado nos seguintes termos: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Posto isso,
em consonância com
o parecer ministerial,
ne
go

provimento
,
ao recurso de apelação interposto por
Jeikson
Pedro
d
e Arruda
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024